Tribunal: TJMT
Processo: 0013700-87.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0013700-87.2019.8.11.0004 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTES
PABLO HENRIQUE ROSA DOS SANTOS
DONIZETE ALVES DOS SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DAS DROGAS APREENDIDAS – MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR E OUTROS MEIOS DE PROVA – 2. AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO N. 08/TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a rigor o laudo definitivo de constatação seja necessário para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas, admite a hodierna jurisprudência emanada da c. 3a Seção do STJ, acompanhada por esta Corte Estadual, que a prova respectiva possa ser excepcionalmente realizada por meio do próprio laudo de constatação preliminar subscrito por perito oficial, quando a descrição pormenorizada do tipo de entorpecente, aparência, forma de acondicionamento, quantidade, bem como, as técnicas empregadas para identificar a natureza ilícita das amostras apreendidas, expressarem certeza sobre a existência do crime.
2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pela arrecadação e apreensão da droga e de uma agenda contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas, após prévia informação obtida por usuários, a não ser que suas declarações se apresentem em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório. Nesse contexto, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.
3. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013700-87.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE ROSA DOS SANTOS - CPF: 060.633.781-46 (APELANTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), DONIZETE ALVES DOS SANTOS FILHO - CPF: 060.634.051-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL - CPF: 070.397.571-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DAS DROGAS APREENDIDAS
– MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR E OUTROS MEIOS DE PROVA –
2. AUTORIA DELITIVA
– DEPOIMENTOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO N. 08/TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Embora a rigor o laudo definitivo de constatação seja necessário para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas, admite a hodierna jurisprudência emanada da c. 3a Seção do STJ, acompanhada por esta Corte Estadual, que a prova respectiva possa ser excepcionalmente realizada por meio do próprio laudo de constatação preliminar subscrito por perito oficial, quando a descrição pormenorizada do tipo de entorpecente, aparência, forma de acondicionamento, quantidade, bem como, as técnicas empregadas para identificar a natureza ilícita das amostras apreendidas, expressarem certeza sobre a existência do crime.

2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pela arrecadação e apreensão da droga e de uma agenda contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas, após prévia informação obtida por usuários, a não ser que suas declarações se apresentem em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório. Nesse contexto, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

apelação criminal
interposta a tempo e modo pela defesa comum a
Pablo Henrique Rosa dos Santos
e
Donizete Alves dos Santos
, ambos qualificados e representados pelo Dr. Alexandro Takishita Martins da Fonseca, OAB/MT 12.203/A, colimando a anulação ou reforma da
sentença judicial
proferida em 23/4/2020 [id. 94769477, pp. 32-53] pelo Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, nos autos de Ação Penal 0013700-87.2019.8.11.0004, cód. 321247, e que, julgando
procedente a denúncia
, condenou, por
fato ocorrido em 09/10/2019, por volta de 19h, na residência localizada na rua “A”, quadra 01, lote 06, bairro Solar Ville, em Barra do Garças/MT, consistente na apreensão de uma porção maior de maconha pesando 25,062g; 14 porções menores da mesma substância, com peso de 11,347g; e cinco porções de cocaína, com massa de 15,672g
]:

a)
Pablo Henrique Rosa dos Santos,
à pena privativa de liberdade idêntica de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e, ainda, ao pagamento de 583 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;

b)
Paulo Vitor Carrijo Pimentel [não recorrente]
,
à pena privativa de liberdade idêntica de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e, ainda, ao pagamento de 583 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;

c)
Donizete Rosa dos Santos,
à pena privativa de liberdade idêntica de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, o primeiro em regime inicial
aberto
, e, ainda, ao pagamento de 194 dias-multa, valor unitário mínimo, substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, bem como comparecimento mensal em Juízo para justificar atividades, nos termos do art. 33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Os apelantes postulam nas razões de apelação juntadas no id. 94769477, pp. 124-130, a absolvição de ambos por ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo da droga apreendida, bem como ante o fato de que a sentença não poderia se pautar exclusivamente nos depoimentos de policiais para tal desiderato, máxime porque as pessoas de Douglas e Larissa negaram a versão incriminadora sustentada na fase inquisitorial, ou seja, negaram terem ido até a casa do apelante
Pablo
e adquirido a droga apreendida.

Por sua vez, a douta acusação apresentou contrarrazões no id. 94769477, pp. 141-154, refutando as aduções dos apelantes e pugnando pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Quanto à ausência de confecção do laudo de constatação toxicológico da droga, consta que foi produzido às fls. 59 dos autos físicos, e que sua ausência não desnaturaria a materialidade do fato, que poderia ser substituído pelo laudo de constatação provisório, desde que permitisse, como no caso, atribuir certeza à natureza ilícita da droga apreendida.

Quanto ao pedido de absolvição por fragilidade probatória, assere que os policiais confirmam o cenário incriminador contido na denúncia, ainda que os usuários de droga
Douglas
e
Larissa
hajam tentado proteger os apelantes, comprovando, inclusive, que os apelantes quebraram os próprios aparelhos celulares quando foram presos em flagrante, não havendo assim, falar em ausência de provas para a condenação.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de análise de prevenção no id. 95010999 não apontou a preexistência de feitos ensejadores de prevenção de Julgador.

A certidão no id. 95021950 informa que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pelo
desprovimento
do apelo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉUS CONDENADOS ÀS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA E 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 E ART. 33, §4o DA LEI DE DROGAS – 1) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FALTA DE MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, TENDO EM VISTA QUE NÃO FORA JUNTADO NOS AUTOS O LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO – AFASTAMENTO - CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO STJ, O LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO QUE POSSUA CONDIÇÕES TÉCNICAS DE ATESTAR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA SUPRE A AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. NO CASO EM TELA, VERIFICADO QUE FOI JUNTADO LAUDO PRÉVIO DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA, ASSINADO POR PERITO CRIMINAL, IDENTIFICANDO OS MATERIAIS APREENDIDOS COMO MACONHA E COCAÍNA, TEM-SE QUE A MATERIALIDADE DO DELITO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE COMPROVADA – 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO FATO –
DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
” [id. 98790977, p. 1].

Considerando que o também condenado
Paulo Vitor Carrijo Pimentel
não foi intimado da sentença condenatória, tampouco a Defensoria Pública Estadual, e em que pese o desmembramento da ação penal em relação a este, visando evitar qualquer alegação de nulidade processual, fora convertido o julgamento em diligência, e devolvidos os autos à comarca de origem, para que, no prazo de 30 dias, promovesse a intimação pessoal do sentenciado não intimado, bem como do membro da Defensoria Pública Estadual que o representa, a fim de que sejam cientificados do inteiro teor da sentença condenatória no id. 94769477, pp. 32-53.

Consta da certidão no id. 128416795, fl. 463-pdf, a informação de que o processo em relação ao coacusado
Paulo Vitor Carrijo Pimentel
foi desmembrado na data de 20/02/2020, recebendo o NU 0002110-79.2020.8.11.0004, inclusive migrado para o PJE, e que o condenado foi efetivamente intimado nos autos desmembrados, inclusive apresentou recurso de apelação.

Volvidos os autos à douta Procuradoria de Justiça, esta, na pessoa do Dr. Amarildo César Fachone, apenas ratificou o parecer anteriormente lançado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os irmãos
Pablo Henrique Rosa dos Santos
e
Donizete Alves dos Santos
, ambos qualificados, foram condenados, respectivamente, ao cumprimento das penas privativas de liberdade individuais de
05 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e, ainda, ao pagamento de
583 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e
01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, o primeiro em regime inicial
aberto
, e, ainda, ao pagamento de
194 dias-multa, valor unitário mínimo
, substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, bem como comparecimento mensal em Juízo para justificar atividades, nos termos do art. 33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porque, segundo a inclusa,
verbis
:

“[...]
no dia 09 de outubro de 2019, por volta das 19:00hs, em uma residência situada na Rua A, qd. 01, lt. 06, Bairro Solar Ville, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados foram presos em flagrante por componentes da Polícia Militar, logo após terem efetuado a venda de 01 (uma) porção grande de ‘maconha’ (pesando 25,062g - vinte e cinco gramas e sessenta e dois miligramas de massa líquida – fl. 57-IP), bem como por terem em depósito mais 14 (quatorze) porções menores da referida substância (totalizando 11,347g - onze gramas e trezentos e quarenta e sete miligramas de massa líquida da substância), e 05 (cinco) porções de cocaína (pesando 15,672g — quinze gramas e seiscentos e setenta e dois miligramas de massa líquida da substância), conforme o laudo pericial preliminar de fls. 58/59v-IP, as quais seriam destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a equipe da Agência Regional de Inteligência (ARI) efetuava rondas ostensivas nas proximidades da casa dos denunciados DONIZETE e PABLO (que são irmãos), cujo local já era conhecido por ser um provável ponto de mercancia de drogas (inclusive, restou apurado que havia uma movimentação intensa de pessoas frequentando o imóvel — fls. 76/93-IP) quando os policiais militares avistaram um casal (Douglas Souza Pereira e Larissa Lorrane Vilela Freire) deixando a residência, na condução de uma motocicleta Honda Titan 150, cor vermelha, placa OXW-4914/MA.

Por conseguinte, a guarnição da Força Tática foi acionada, oportunidade em que abordou os indivíduos e, durante a busca pessoal localizou-se 01 (um) cigarro de ‘maconha’ na bolsa da usuária Larissa, a qual estava na condição de passageira, e uma 01 (uma) porção grande da referida droga que se encontrava no chão e próximo deles, cuja substância Larissa havia tentado se desfazer antes da abordagem policial mas sem êxito. Com efeito, ao serem questionados os usuários afirmaram que haviam adquirido a porção de droga naquela casa (situada na Rua A, qd. 01, lt. 06, Bairro Solar Ville, nesta cidade).

Ante a situação de flagrância, os policiais militares compareceram na residência dos denunciados DONIZETE e PABLO, onde também se fazia presente o denunciado PAULO VÍTOR, momento que eles, ao notarem a chegada da guarnição, quebraram 02 (dois) aparelhos celulares e tentaram fugir pelos fundos, todavia, foram impedidos pela guarnição.

Realizada a vistoria nas dependências do imóvel, os policiais militares encontraram, no quarto do denunciado PABLO, 04 (quatro) porções de cocaína, que estavam sobre uma cômoda, e o montante equivalente a R$ 2.257,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais) em espécie, distribuído em notas fracionadas, que estava no guarda-roupa.

Em continuidade das buscas, também foram apreendidas 14 (quatorze) porções menores de ‘maconha’ sobre a geladeira da cozinha, 01 (uma) porção de ‘cocaína’, que se encontrava dentro do forno, as quantias de R$ 43,10 (quarenta e três reais e dez centavos) em moedas diversas, e R$107,00 (cento e sete) pesos, que estavam em um pote de vidro na sala da residência, além de 04 (quatro) aparelhos celulares de marcas diversas.

Não bastasse, a guarnição localizou, no quarto do denunciado DONIZETE e dentro do guarda-roupa dele, 01 (um) caderno contendo seus dados pessoais e anotação sobre a venda de drogas (intitulada ‘planilha maconha 30k’), descrevendo a quantidade, valores pagos e devidos pelos usuários (fls. 47/51-IP). Na mesma ocasião, também foi apreendido o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, acondicionado na carteira do denunciado DONIZETE, tudo característico do tráfico (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 06-IP).

Saliente-se que o usuário Douglas, ao ser inquirido pela Autoridade Policial, esclareceu que a casa dos denunciados DONIZETE e PABLO realmente era um ponto de venda de drogas (‘boca de fumo’) e que, além da porção grande de ‘maconha’ apreendida, já havia anteriormente comprado da substância com PABLO (fl. 14-IP),

Diante disso, efetuaram-se as prisões em flagrante. Interrogado, o denunciado DONIZETE negou a prática criminosa, mas confirmou residir naquele imóvel, bem como esclareceu que o caderno de anotações lhe pertencia, negando ter realizado as anotações ali apostas. Disse, ainda, que o seu irmão PABLO não exerce atividade laboral (fls. 21/22v-IP).

Por sua vez, o denunciado PABLO negou a autoria, mas afirmou que um dos aparelhos celulares deteriorado era de sua propriedade (fls. 25/26-IP).

Já o denunciado PAULO VÍTOR negou ter perpetrado o delito de tráfico, porém declarou que o outro aparelho celular quebrado e as 14 (quatorze) porções de ‘maconha’ apreendidas lhe pertenciam, alegando ser usuário (fls. 29/30-IP)
” [denúncia, id. 94769476, pp. 9-13, fls. 14/18-pdf].

A defesa pede a
absolvição por anemia probatória
, insuflando, de proêmio, a
ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo
, pretextando, pois, pelo reconhecimento da ausência de comprovação da materialidade do tráfico de drogas.

Nessa esteira, infere-se que na fase inquisitorial foram anexados aos autos
dois laudos preliminares
:

a) o
primeiro
de n. 300.2.04.2019.012992-01, confeccionado no dia 10/10/2019, subscrito pelo perito oficial criminal da Gerência de Criminalística de Barra do Garças/MT, Clodoaldo Carvalho Queiroz, e realizado em duas amostras de drogas vinculadas ao Boletim de Ocorrência n. 2019.304059, sendo um cigarro com massa total de 1,145g e outra porção contendo 25,062g, apreendidos em poder do casal Douglas Souza Pereira e Larissa Lorrane Vilela Freire, que o teste de reação preliminar com
Fast Blue Salt
resultou
positivo
para a presença de
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como “maconha”, que possui entre seus constituintes o THC, incluída na Listas E e F2 da Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA;

b) o
segundo
de n. 300.2.04.2019.012988-01, confeccionado no dia 10/10/2019, subscrito pelo perito oficial criminal da Gerência de Criminalística de Barra do Garças/MT, Luiz Vinicius Gontijo Laborda Larrain, matrícula 229238, e realizado em
14 invólucros de plástico translúcido fechado
, contendo em cada a presença de uma porção de material vegetal, compactado, de cor castanha, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes,
denominadas porções 01 [massa total de 3.463g], 02 [massa total de 4.170g] e 03 [massa total de 3,714g]
, bem como,
05 porções compostas por grânulos e pó de coloração branco amarelada
, estando duas delas armazenadas em fragmentos de plástico amarelo fechado e três em envelope translúcido com fecho
zip lock
,
denominadas porções 04 [massa total de 15,175g] e 05 [massa total de 0,497g]
, e, ainda,
11 ampolas de vidro fechadas apresentando etiquetas coladas com as impressões ‘Hipolabor Adren epinefrina 1mg/ml
”, as quais não foram submetidas a perícia de constatação preliminar, sendo enviadas diretamente para a Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense da POLITEC por se encontrarem embaladas e identificadas em consonância com a NBR 5426:1985/ABNT, amostras apreendidas dentro do quarto de
Pablo Henrique Rosa dos Santos
, e que o teste de reação preliminar com
Fast Blue Salt
resultou
positivo
para a presença de
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como “maconha”, que possui entre seus constituintes o THC, incluída na Listas E e F2 da Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA [
amostras 01, 02 e 03]
, sendo certo que o teste de reação preliminar
Tiocianato de Cobalto II
realizados nas
amostras

04 e 05
resultou
positivo
para a presença de cocaína, derivado da planta
Erythroxylum coca
, atualmente incluída na Lista E da Portaria n. 344/1998, de 12 de maio de 1998, da ANVISA.

Em ambos os laudos preliminares, as amostras analisadas, bem como as 11 ampolas de epinefrina, foram encaminhadas para a Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense de Cuiabá, para elaboração do laudo definitivo, o qual, entretanto, não aportou aos presentes autos.

Confirma-se, portanto, que nenhum dos dois laudos preliminares foram ratificados por laudo definitivo.

Contudo, os laudos preliminares de constatação foram realizados por peritos oficiais deste Estado de Mato Grosso e em seu bojo é possível observar a obediência a todos os protocolos regidos na legislação, indicando a espécie, quantidade, aparência e forma de acondicionamento do material apreendido, bem como a metodologia utilizada para identificar o tipo de substância e da proibição de posse, guarda, transporte, etc., de acordo com as listas E e F2 da Portaria n. 344/98/ANVISA, estando ambos revestidos, portanto, e todas as formalidades dos §§ 1o e 2o do art. 50 da Lei n. 11.343/2006, constituindo prova suficiente para a comprovação da materialidade,
verbis
:

“
§ 1o Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

§ 2o O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1.o deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo
”.

Embora a rigor o laudo definitivo de constatação seja necessário para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas, admite a hodierna jurisprudência emanada da c. 3a Seção do STJ, acompanhada por esta Corte Estadual, que a prova respectiva possa ser excepcionalmente realizada por meio do próprio laudo de constatação preliminar subscrito por perito oficial, quando a descrição pormenorizada do tipo de entorpecente, aparência, forma de acondicionamento, quantidade, bem como, as técnicas empregadas para identificar a natureza ilícita das amostras apreendidas, expressarem certeza sobre a existência do crime, consoante aresto abaixo colacionado:

“[...]
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESp n. 1.544.057/RJ, entendeu que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo (ut, REsp 1727453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/6/2018) (AgRg no REsp n. 1.542.110/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/3/2019).
[...]” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.679.885/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/4/2021.)

Além disso, é importante assinalar que no caso em apreço
em nenhum momento os policiais, usuários de droga detidos e nem mesmo os próprios apelantes questionaram a natureza ilícita das drogas apreendidas
, que pudesse colocar em dúvida o teor dos laudos preliminares, questionamento que surge apenas a partir das alegações finais da defesa.

Pelo contrário, os policiais militares
Daniel Paulino de Santana
[id. 94769476, pp. 16-18, fls. 21/23-pdf, e relatório de mídias, id. 94769482, p. 4, fl. 441-pdf] e
Jaison Yanco Valin Cunha
[id. 94769476, pp. 22-24, fls. 27/29-pdf, e relatório de mídias, id. 94769482, p. 2, fl. 439-pdf] referem à prévia coleta de informações obtidas por meio dos policiais militares
Paulo Henrique Cantarelli de Morais
[id. 94769476, pp. 94-95, fls. 99/100-pdf, e relatório de mídias, id. 94769482, p. 5, fl. 442-pdf]
Rafael Pereira Borges da Rocha
[id. 94769476, pp. 96-97, fls. 101/102-pdf, e relatório de mídias, id. 94769482, p. 4, fl. 441-pdf], integrantes do ARI/PMMT [Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar de Mato Grosso], sobre a aquisição de drogas por um casal devidamente caracterizado, ocupando uma motocicleta CG Titan vermelha, e que por essa razão fora deslocada uma equipe da Força Tática, composta pelos referidos policiais, dentre outros, visando apurar a denúncia recebida, ocasião em que encontraram os ocupantes da moto com idênticas características nas imediações do Detran, na “
rotatória do Piracema
” [cf. trecho do depoimento judicial de Paulo Henrque Cantarelli de Morais], contudo, naquele momento não foi possível proceder à abordagem desse casal.

Somente algum tempo depois o casal foi abordado quando saíam de um beco, sendo identificados como sendo os usuários de droga
Douglas Souza Pereira
e a convivente deste,
Larissa Lorrane Vilela Freire
, sendo que, tão logo visualizou a guarnição policial,
Larissa
arremessou uma porção de droga ao chão.

Consta que durante a abordagem, foi encontrado um cigarro de maconha dentro da bolsa de Larissa, bem como recuperada a porção maior de droga que havia sido dispensada por ela próximo ao beco, a mesma droga referida no laudo preliminar n. 300.2.04.2019.012992-01, vinculadas ao Boletim de Ocorrência n. 2019.304059 [id. 94769476, pp. 56-60, fls. 61/65-pdf].

Ouvidos na fase inquisitorial, tanto
Larissa
[termo de declarações n. 5473/2019, id. 94769476, pp. 25-26, fls. 30/31-pdf] quanto
Douglas
[termo de declarações n. 5473/2019, id. 94769476, pp. 25-26, fls. 30/31-pdf] confirmaram a aquisição e o transporte do cigarro com massa total de 1,145g e outra porção contendo 25,062g de maconha, dizendo ainda que haviam adquirido a droga dos irmãos
Pablo
e
Donizete
, pagando o preço de R$50,00, e que sabiam que o local era uma conhecida “boca-de-fumo”, já que não era a primeira vez que se deslocavam para a residência visando adquirir drogas, o que ocorria há pelo menos dois meses antes daquela detenção.

Com efeito, diante da apreensão da droga em poder do casal, e das informações recebidas, a guarnição policial promoveu o deslocamento à residência apontada como sendo o ponto de venda de drogas, localizada na rua “A”, quadra 01, lote 06, ao lado do Bar da Socorro, onde abordaram
Pablo
,
Donizete
e
Paulo Vitor
, os quais, de acordo com os policiais militares
Daniel
e
Jaison
, tão-logo perceberam a presença policial, quebraram os próprios aparelhos celulares, tentando empreender fuga pelos fundos da residência, mas foram detidos e presos em flagrante delito.

De acordo com os depoimentos policiais, devidamente corroborados pelo teor do Boletim de Ocorrência n. 2019.304059, em buscas pelo interior do imóvel, fora aprendida a quantia de R$2.257,00 em espécie dentro do guarda-roupas existente no quarto de
Pablo
, bem como, quatro papelotes de cocaína [parte das amostras submetidas à perícia n. 300.2.04.2019.012988-01, questionada pela defesa] as quais estavam sobre uma cômoda da casa.

Prosseguindo nas buscas, os policiais encontraram um pote de vidro que estava na estante da televisão contendo R$43,10 e 107 pesos bolivianos, sendo que no forno havia uma porção grande contendo pedras de cocaína, e na geladeira foram apreendidas 14 porções de maconha [parte das amostras submetidas à perícia n. 300.2.04.2019.012988-01, questionada pela defesa].

Já no quarto de
Donizete
, dentro de carteira de bolso dele, foram apreendidos R$300,00 e dentro de seu guarda-roupas havia uma agenda, apreendida no termo de exibição e apreensão no id. 94769476, pp. 20-21, fls. 25/26-pdf, referido no relatório policial constante do id. 94769476, pp. 107-ss, fls. 112/ss-pdf, e anexos fotográficos [id. 94769476, pp. 73-75, fls. 78/80-pdf] contendo anotações sobre o tráfico de drogas, como, por exemplo, “planilha maconha 30k”, com valores pagos e a receber.

Instados a se manifestar sobre os fatos, ambos os apelantes negaram a prática de crime de tráfico de drogas.

Pablo Henrique Rosa dos Santos
[id. 94769476, pp. 45-47, fls. 50-52-pdf] na fase inquisitorial, afirmou que, nada obstante sejam proprietários da residência e assumindo a natureza ilícita das drogas encontradas, o local na realidade seria um “fumódromo” [descrição feita por
Pablo
], local onde pessoas se reúnem para consumir drogas, assumindo ainda que era proprietário da pasta-base e da cocaína, destinadas ao consumo pessoal.

Negaram que tivessem quebrado os próprios aparelhos celulares, dizendo que os próprios policiais é que realizaram tal conduta, tendo
Pablo
, entretanto, enfatizando que a agenda contendo a contabilidade do tráfico de drogas pertenceria ao irmão
Donizete
, embora reafirme que este último não é usuário e nem traficante.

Quanto a
Paulo Vitor
, assentou que se trata apenas de um amigo que estava no local pra consumir drogas.

Donizete Alves dos Santos Filho
, por sua vez [id. 94769476, pp. 39-42, fls. 44/47-pdf], embora assuma consumir maconha esporadicamente, negou ser traficante ou mesmo dono da agenda onde a contabilidade do tráfico de drogas foi registrada, dizendo que não reconhece a letra do referido caderno, e embora diga que tal caderno realmente fica em seu guarda-roupas, pode pertencer a outra pessoa, já que quando sai de casa não deixa o cômodo trancado. Contudo, sequer se prontificou a se submeter a exame grafotécnico em sentido a confirmar tais alegações.

Por último,
Paulo Vitor Carrijo Pimentel
, em sede inquisitorial [id. 94769476, pp. 50-52, fls. 55/57-pdf] fez coro à negativa perfilhada por
Pablo
e anotou que o local é um “fumódromo” e que estava no local apenas para “bolar” um cigarro de maconha, substância que faz uso há dois anos, dizendo ainda que as 14 porções de maconha encontradas na geladeira realmente lhe pertencem, as quais adquiriu na “
matinha que fica no porto do Baé
” por R$100,00. Confirmou que um dos aparelhos celulares quebrados lhe pertence, e que coom não passou a senha do referido eletrônico aos policiais, eles o quebraram.

A despeito da delação inquisitorial de
Douglas
e
Larissa
sobre ser o local de residência de
Pablo
e
Donizete
um conhecido ponto de venda de drogas, em Juízo, ao serem ouvidos pela autoridade judiciária, negaram que tivessem adquirido a droga na casa dos apelantes.

Contudo, essa retratação não elide a prova acusatória, satisfatoriamente capitaneada não só pela apreensão de drogas variadas, em vários cômodos da residência, dentro do guarda-roupas de
Pablo
, como também, de uma agenda contendo informações sobre a contabilidade do tráfico de drogas, e, ainda, o comportamento altamente incriminador dos próprios apelantes, que, ao serem interpelados com a chegada da polícia, quebraram os próprios aparelhos celulares visando destruir prova de suas atividades ilícitas, o que se forma não só pela palavra dos policiais, como também, por meio de provas irrepetíveis formadas a partir do auto de apreensão, relatório policial e anexos fotográficos.

Estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pela arrecadação e apreensão da droga e de uma agenda contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas, após prévia informação obtida por usuários, a não ser que suas declarações se apresentem em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório. Nesse contexto, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, entendo que a alegada anemia probatória não se sustenta, eis porque não acolho o pedido absolutório ansiado no turno defensivo.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa comum a
Pablo Henrique Rosa dos Santos
e
Donizete Alves dos Santos
, ambos qualificados, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022